Tribunal: TJPA
Processo: 0845567-87.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845567-87.2024.8.14.0301

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO, CONTA BANCÁRIA E EMPRÉSTIMO. PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ INTERDITADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA CURADOR(A). ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida por Juízo de Vara Cível, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pessoa interditada judicialmente, representada por seu(ua) curador(a), julgou procedentes os pedidos para declarar anuláveis contratos de cartão de crédito, conta bancária e empréstimo firmados sem assistência, condenar à restituição simples dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante suscitou preliminar de ausência de pretensão resistida e, no mérito, defendeu a validade da contratação eletrônica, a inexistência de dever de prévia verificação de interdição e a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual independentemente de prévia tentativa administrativa; (ii) estabelecer se contratos firmados eletronicamente por pessoa relativamente incapaz, sem assistência do(a) curador(a), são válidos diante da ausência de comunicação formal da interdição à instituição financeira; e (iii) determinar se a cobrança e a negativação decorrentes desses contratos ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual está presente, pois a declaração de anulabilidade de negócio jurídico firmado por relativamente incapaz exige provimento jurisdicional, sendo inadmissível condicionar o acesso ao Judiciário ao prévio esgotamento da via administrativa, à luz do art. 5º, XXXV, da CF e do art. 17 do CPC.

4. A interdição judicial do(a) autor(a), decretada por decisão anterior, impõe a necessidade de assistência do(a) curador(a) para a prática de atos patrimoniais, nos termos do art. 4º, III, do CC.

5. O negócio jurídico firmado por relativamente incapaz sem a devida assistência é anulável, conforme art. 171, I, do CC, e não pode ser convalidado sem manifestação válida do representante legal, inexistente no caso.

6. A validade formal da assinatura eletrônica, ainda que amparada por legislação específica, não supre a ausência de capacidade civil, que constitui requisito material de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104, I, do CC.

7. A instituição financeira responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, assumindo os riscos inerentes à atividade e devendo observar dever de diligência qualificada, não se eximindo pela alegação de desconhecimento da interdição.

8. Sendo anulável o contrato e inexistente convalidação, os débitos dele decorrentes carecem de exigibilidade jurídica, afastando a tese de exercício regular de direito prevista no art. 188, I, do CC.

9. A contratação de serviços financeiros por pessoa interditada, seguida de cobranças e risco de negativação, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor, sendo adequado o valor fixado na sentença à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É anulável o contrato firmado por pessoa relativamente incapaz sem a assistência de seu(ua) curador(a), ainda que celebrado por meio eletrônico com assinatura formalmente válida; 2. A validade da assinatura eletrônica não supre a ausência de capacidade civil, que constitui requisito material do negócio jurídico; 3. A instituição financeira responde objetivamente pela contratação realizada com pessoa interditada, não se eximindo pelo alegado desconhecimento da interdição; 4. A cobrança e a negativação fundadas em contrato anulável não convalidado configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 4º, III, 104, I, 171, I, 172, 176 e 188, I; CPC, arts. 17 e 85, §11; CDC, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845567-87.2024.8.14.0301

APELANTE:

NU PAGAMENTOS S.A

APELADO:

MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSIANE MARINHO DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por NU PAGAMENTOS S.A. em face da sentença (id. 33806307) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA, pessoa interditada judicialmente, representado por sua curadora JOSIANE MARINHO DA COSTA.

A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para:
(i)
declarar nulos todos os contratos celebrados entre as partes, consistentes em cartão de crédito, conta bancária e operação de empréstimo, por terem sido firmados diretamente com pessoa relativamente incapaz, sem o intermédio de sua curadora, com base no art. 171, inciso I, do Código Civil; (ii) condenar a ré à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iii) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constou da fundamentação que o autor foi interditado judicialmente em 07/06/2011, nos autos do processo nº 001.2006.1.014638-1, em trâmite perante a 1ª Vara de Interditos e Incapazes da Comarca de Belém, em razão de esquizofrenia e mononeuropatia múltipla, sendo nomeada como curadora sua esposa, JOSIANE MARINHO DA COSTA. O Juízo a quo entendeu que os contratos foram firmados sem a necessária assistência da curadora, circunstância que atrairia a anulabilidade do negócio jurídico, não havendo convalidação posterior.

Em suas razões recursais (id. 33806320), a apelante NU PAGAMENTOS S.A. sustenta, em preliminar, (i) a necessidade de retificação do polo passivo para constar corretamente sua razão social, e não EASYNVEST – TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A.; (ii) a ausência de pretensão resistida, sob o argumento de que não houve tentativa de solução administrativa prévia, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, a recorrente alega, em síntese, (i) a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico, com validação por biometria facial, envio de documentos pessoais e utilização do aplicativo, afirmando que a assinatura eletrônica é válida à luz da MP nº 2.200-2/2001, da Lei nº 14.063/2020 e do art. 784, § 4º, do CPC; (ii) que houve efetiva utilização da conta e do cartão de crédito, com realização de compras, pagamentos de faturas e contratação de empréstimo, inclusive com transferências oriundas da conta da própria curadora, o que demonstraria ciência e uso contínuo dos serviços; (iii) que não houve comunicação formal da interdição à instituição financeira, inexistindo dever legal de bloqueio automático ou de consulta prévia a registros de interdição; (iv) que a negativação decorreu de inadimplência legítima, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil; (v) a aplicação da Súmula 359 do STJ quanto à responsabilidade pela notificação prévia da inscrição; e (vi) a inexistência de danos morais, sustentando tratar-se de mero aborrecimento e ausência de prova de prejuízo concreto, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33806321.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A preliminar de ausência de pretensão resistida não merece prosperar. O interesse processual decorre da necessidade de provimento jurisdicional apto a declarar a anulabilidade dos contratos firmados por pessoa relativamente incapaz sem assistência, providência que somente pode ser obtida por decisão judicial.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, sendo inadmissível condicionar o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento de vias administrativas, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso em exame. A sentença bem enfrentou a questão, rejeitando a preliminar com fundamento no art. 17 do CPC e no princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Superada a preliminar, adentro ao mérito.

É fato incontroverso que MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA foi interditado judicialmente desde 07/06/2011, em razão de quadro psiquiátrico grave (esquizofrenia), tendo sido nomeada como curadora sua esposa, JOSIANE MARINHO DA COSTA, conforme consignado na sentença e documentos referidos.

A controvérsia jurídica central reside em saber se contratos firmados por pessoa relativamente incapaz, sem a assistência de sua curadora, podem subsistir sob o argumento de regularidade formal da assinatura eletrônica e da ausência de comunicação específica da interdição à instituição financeira.

O Código Civil dispõe:

“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.”

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I – por incapacidade relativa do agente.”

A anulabilidade, diferentemente da nulidade absoluta, admite confirmação, nos termos do art. 172 do CC. Todavia, tal convalidação exige manifestação válida do representante legal (art. 176 do CC). No caso concreto, a curadora expressamente recusou a ratificação dos negócios jurídicos, o que inviabiliza qualquer tentativa de saneamento posterior.

A tese recursal sustenta que a contratação foi realizada mediante biometria facial, envio de documentos pessoais e utilização reiterada do cartão e da conta, inclusive com movimentações financeiras oriundas da conta da própria curadora. Aduz, ainda, que a assinatura eletrônica encontra respaldo na MP nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020.

Todavia, cumpre assentar, com precisão técnica, que a validade formal do instrumento eletrônico não supre requisito de validade material do negócio jurídico. A assinatura eletrônica comprova autoria e integridade do documento; não afasta, contudo, a exigência de capacidade civil do agente. A capacidade é pressuposto subjetivo do negócio jurídico (art. 104, I, do CC), e sua ausência conduz à anulabilidade do ato.

A atividade bancária, por sua natureza, é regida pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo dever de diligência qualificada. O fornecedor de serviços financeiros assume os riscos inerentes à sua atividade (teoria do risco do empreendimento), nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A interdição judicial, uma vez registrada, possui publicidade e eficácia erga omnes. Não se pode admitir que a instituição financeira transfira ao curatelado — ou à sua curadora — o ônus de notificação individualizada de sua condição jurídica, sobretudo quando se trata de concessão de crédito.

Ademais, a alegação de desconhecimento da incapacidade não se sustenta frente ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres anexos de informação, lealdade e cautela. A concessão de crédito a pessoa com incapacidade civil reconhecida judicialmente revela falha no dever de diligência, ainda que os mecanismos tecnológicos de validação tenham sido formalmente observados.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo consignado – Transações celebradas por pessoa incapaz para os atos da vida civil - Interdição judicial decretada – Falha na prestação dos serviços por parte do Banco – Pretensão à restituição dos valores creditados em conta corrente, por ocasião da celebração dos empréstimos – Descabimento – Não comprovação de que as quantias foram efetivamente depositadas e revertidas em proveito do incapaz - Inteligência do art. 181, do Código Civil – Recurso do Banco não provido. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo consignado – Transações celebradas por pessoa incapaz para os atos da vida civil - Interdição judicial decretada – Falha na prestação dos serviços por parte do Banco – Danos morais configurados – Inserção dos nomes das Autoras nos cadastros de proteção ao crédito e cobranças dirigidas mesmo após o conhecimento de que se tratava de pessoa interditada - Condenação do Requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10 .000,00 para cada Autora – Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora do primeiro apontamentoo indevido – Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação - Recurso das Autoras parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10027218620208260007 SP 1002721-86.2020.8 .26.0007, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 07/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES C. C DANOS MORAIS – Sentença de procedência – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – Cédulas de crédito bancário celebradas por pessoa interditada, sem autorização judicial – Nulidade verificada – Inteligência do art . 166, I, do CC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Restituição dos valores comprovadamente pagos que se impõe – Cabimento da repetição de indébito de forma dobrada, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413 .542/RS) – Afastamento da compensação entre os valores creditados pelo banco e a condenação material – Ausência de comprovação no sentido de que os empréstimos foram revertidos em benefício do incapaz – Inteligência do art. 181, do CC - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende às especificidades do caso concreto - Alteração da base de cálculo dos consectários legais de ofício - Responsabilidade civil extracontratual - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE; DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. (TJ-SP - Apelação Cível: 10011610620248260481 Presidente Epitácio, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 03/02/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025)

APELANTE (S): BANCO BMG SA APELADO (S): ESTER FERNANDA NUNES PEREIRA EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . PESSOA INTERDITADA. INVALIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa interditada, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre a condenação. II . Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) validade da contratação realizada por pessoa interditada sem representação da curadora; (ii) possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) ocorrência de dano moral indenizável e adequação do quantum fixado; (iv) termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização; e (v) proporcionalidade da verba honorária arbitrada. III. Razões de decidir 3 . Reconhecida a incapacidade civil da autora e a consequente necessidade de representação para atos patrimoniais, é inválida a contratação de empréstimo consignado diretamente pela curatelada, impondo-se a nulidade do contrato. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não se afastando pela alegação de desconhecimento da interdição, nos termos do art. 14 do CDC . 5. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u ., do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos; cabível apenas a restituição simples dos valores. 6. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável, mantido o valor de R$ 8.000,00 por atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade . 7. Correta a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, diante da responsabilidade extracontratual configurada. 8. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros do art . 85, § 2º, do CPC, não havendo nulidade ou desproporção. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido, para afastar a restituição em dobro e determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados, mantida a sentença quanto aos demais pontos . Tese de julgamento: “1. É inválida a contratação de empréstimo consignado por pessoa interditada sem a representação de seu curador. 2. A restituição em dobro prevista no art . 42, p.u., do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, admitindo-se, na ausência desta, apenas a devolução simples. 3 . Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada configuram dano moral indenizável, cabendo fixação do quantum com observância da proporcionalidade e razoabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 104, I, 166, I, 884; CPC/2015, art . 85, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, p.u. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10394724520248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

No tocante à negativação, sendo o contrato anulável e não convalidado, os débitos dele decorrentes carecem de exigibilidade jurídica. Não há falar em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), pois o direito creditório nasce viciado.

Quanto à indenização por danos morais, a sentença fixou o montante em R$ 10.000,00, valor que reputo adequado às peculiaridades do caso , inclusive consoante entendimento jurisprudencial acima colacionado. A contratação indevida com pessoa interditada, seguida de cobranças e ameaças de negativação, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor em situação de hipervulnerabilidade.

O dano moral, no contexto das relações de consumo, decorre do próprio ilícito quando há cobrança indevida com risco de restrição creditícia.

No que tange ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a dupla função da indenização — compensatória e pedagógica — sem implicar enriquecimento ilícito. O valor arbitrado revela-se moderado, compatível com a gravidade da conduta e com a capacidade econômica da instituição financeira.

Assim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026